Tribunal: STF
Processo: MS 37850
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Waldir de Paula e Joacília Ornelas de Paula em face de ato decisório do Ministro Ricardo Lewandowski tomada no Recurso Extraordinário 1.302.186, no qual reconsiderou compreensão antecedente pela infraconstitucionalidade da controvérsia e determinou o sobrestamento do feito segundo a sistemática da repercussão geral.
    Transcrevo as razões de decidir do ato coator:
    “Bem reexaminados os autos, verifico que assiste razão aos agravantes.
    Com efeito, este recurso extraordinário versa sobre matéria cuja repercussão geral já foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 922.144/MG-RG (Tema 865), da relatoria do Ministro Roberto Barroso.
    Discute-se nos autos que o regime disciplinado no art. 100 da Constituição Federal não se aplica à verba indenizatória devida ao proprietário do imóvel desapropriado por utilidade pública, uma vez que o procedimento de desapropriação precede-se do pagamento de uma quantia indenizatória ao expropriado, a qual deve ser prévia, justa e em dinheiro. Transcrevo a ementa do paradigma do Tema 865:
    DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. GARANTIA DE JUSTA E PRÉVIA INDENIZAÇÃO EM DINHEIRO. COMPATIBILIDADE COM O REGIME DE PRECATÓRIOS. PRESENÇA DE REPERCUSSÃO GERAL.
    1. Constitui questão constitucional saber se e como a justa e prévia indenização em dinheiro assegurada pelo art. 5º, XXIV, da CRFB/1988 se compatibiliza com o regime de precatórios instituído no art. 100 da Carta.
    2. Repercussão geral reconhecida.
    Isso posto, com base no art. 317, § 2°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, reconsidero a decisão agravada e determino a devolução destes autos à origem a fim de que seja observado o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, visto que neste apelo extremo discute-se questão que será apreciada no julgamento do Tema 865 da Repercussão Geral.” (eDOC 6)
    Na exordial, os impetrantes alegam que foram privados do exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa na medida em que ocorreu o trânsito em julgado da demanda, com remessa dos autos para o Tribunal de origem, antes de ser possível ao patrono interpor recurso interno.
    Em suma, sustenta que a devolução dos autos pela sistemática processual sem que, antes, tenha sido oportunizado o contraditório, mitiga a igualdade de condições na relação processual vis-à-vis o lapso temporal concedido ao Estado de Goiás.
    Em sede liminar, pleiteia a devolução dos autos ao STF para que lhe seja permitido recorrer da decisão da autoridade coatora.
    No mérito, requer que lhe seja concedida a mesma oportunidade processual concedida à Fazenda Pública estadual.
    Dispenso a solicitação de informações e a remessa do feito à Procuradoria-Geral da República, uma vez que a demanda encontra-se em condições de julgamento liminar (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
    É o relatório.
    No caso, verifico que o impetrante se insurge contra decisão do Supremo Tribunal Federal que determinou a devolução do feito para que lhe seja aplicado o entendimento a ser proferido no tema 865 da repercussão geral, nos termos do art. 1.036 do Código de Processo Civil e do art. 317, §2º, do RISTF.
    Inicialmente, registro que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não cabe mandado de segurança contra ato judicial, salvo em situações excepcionais, em que a decisão impugnada seja teratológica ou quando haja abuso de poder, conforme sedimentado na Súmula 267 do STF. 
    Cito, a propósito, julgados de ambas as turmas desta Corte:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO AJUIZADA PERANTE O STJ. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. É inadmissível a impetração de mandado de segurança contra ato jurisdicional, exceto nos casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão questionada. 2. No caso concreto, o STJ negou seguimento à RCL n. 10.554/ES em virtude de o reclamante ter se limitado à alegação de ofensa a dispositivos de lei federal e à reprodução de precedentes daquela Corte, sem, contudo, mencionar a existência de súmula ou de julgamento sobre o tema na forma do art. 543-C do CPC/1973. 3. Em tais circunstâncias, a decisão objeto da impetração não padece dos vícios que autorizariam a utilização da via mandamental ab origine. 4. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO”. (RMS 32043 AgR, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 30.5.2016)
    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO JUDICIAL QUE NEGA PROVIMENTO A RECURSO ESPECIAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DIREITO DO IMPETRANTE À SUPENSÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RMS 30.989, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 11.4.2013)
    Assim, tendo em vista que, na espécie, não ficou demonstrada a ocorrência de teratologia ou de abuso de poder na decisão combatida, a impetração apresenta-se incabível.
    Além disso, ressalto que o Plenário deste Tribunal, no julgamento do AI-QO 760.358, de minha relatoria, DJe 18.2.2010, já decidiu não ser cabível recurso para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação do procedimento da repercussão nas instâncias de origem. 
    O mesmo entendimento foi verticalizado no MS-AgR 28.982, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 15.10.2010, em que se assentou a “irrecorribilidade da decisão que aplica a sistemática da repercussão geral”.
    Com efeito, a orientação desta Corte é no sentido do não conhecimento de mandados de segurança contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral, conforme ocorre nestes autos. A propósito, cito os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 543-B DO CPC/1973. NÃO CABIMENTO DO WRIT. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível mandado de segurança contra atos praticados por membros do Supremo Tribunal, no exercício da prestação jurisdicional, sejam eles proferidos por seus Ministros, monocraticamente, ou por seus órgãos colegiados. Precedentes: MS 31.019-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 16/6/2014 e RMS 31.214-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14/12/2012. 2. Esta Suprema Corte já firmou orientação no sentido do não conhecimento de mandados de segurança contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Precedentes: MS 31.955-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 18/8/2014 e MS 28.379-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 30/10/2014. 3. In casu, o ato impugnado foi praticado por membro do Supremo Tribunal Federal, Ministro Gilmar Mendes, monocraticamente, nos autos do RE 603.213/AL. 4. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO”. (MS 33459 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJ 15.9.2016) 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. DEVOLUÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO À ORIGEM POR AUSÊNCIA DE REPERCUSÃO GERAL: ART. 543-B DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (MS 31445 AgR, Relator(a):  Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 12/12/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-036 DIVULG 22-02-2013 PUBLIC 25-02-2013) 
    “Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Ato de conteúdo jurisdicional impugnado pela via mandamental. Ausência de ilegalidade ou teratologia. Aplicação da sistemática de repercussão geral. Não cabimento do writ. Agravo regimental não provido. 1. É pacífico o entendimento firmado pelo STF de que é inadmissível a impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional, salvo em hipóteses excepcionais em que se verifique ilegalidade ou teratologia, o que não é o caso dos autos. 2. É incabível mandado de segurança contra decisão que determina a aplicação da sistemática de repercussão geral. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (RMS 33487 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe- 29.5-2015)
    Também é assim porque o STF não reconhece a lesividade do despacho interlocutório no qual se devolve os autos para o Tribunal de origem, para que este observe a sistemática da repercussão geral, consoante se extrai dos seguintes precedentes:
    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DA SECRETARIA DO STF. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM, PARA OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 543-B DO CPC. AUSÊNCIA DE LESIVIDADE. PRECEDENTE. 1. Não possui lesividade o ato do Supremo Tribunal Federal que determina o retorno dos autos à origem, para aplicação da sistemática de repercussão geral, porquanto a instância a quo poderá, ao receber o processo, recusar-se à retratação ou à declaração de prejudicialidade (art. 543-B, § 3º, do CPC), caso em que o recurso deverá ser admitido, subindo os autos ao STF (art. 543-B, § 4º, do CPC). 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 32485 AgR, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 27/02/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2014 PUBLIC 25-03-2014)
    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE LESIVIDADE. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a decisão que determina o sobrestamento do recurso extraordinário, nos moldes da sistemática da repercussão geral, não tem potencial lesivo a ser combatido pela via do mandado de segurança. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido.” (MS 30930 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 11/09/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-198 DIVULG 09-10-2014 PUBLIC 10-10-2014)
    Ante o exposto, nego seguimento ao mandado de segurança, por ser manifestamente incabível, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, com prejuízo da liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 28 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente